Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704251-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 30353971, págs. 1-9) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 30075982, págs. 1-15). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO